Tribunal: TCU
Processo: 027.167/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9493/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.167/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Braga Vidal Neto (XXX.637.277-XX); Bernardo Werneck de Bulhoes Oliveira (XXX.215.237-XX); Cleberson Marcelo Rapozo Miranda (XXX.463.227-XX); Davi Carlos Vieira Faria (XXX.716.737-XX); Igor Eros Correa de Souza (XXX.368.816-XX); Joao Victor Pestana da Silva (XXX.597.284-XX); Juan Silva de Oliveira (XXX.875.997-XX); Lucas da Silva Bassani (XXX.669.327-XX); Rayan Amaro Hernandes Antikadjian (XXX.309.058-XX); Renan Moura Nunes Santos (XXX.938.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.